Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-83.2013.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000218-83.2013.8.11.0036
RECORRENTE: RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.
RECORRIDO: DAVI DE MORAES DOURADO GABRIEL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 13802995):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – VALORAÇÃO DEVIDA DAS PROVAS – CULPA, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA EM RELAÇÃO AO VALOR – INADMISSIBILIDADE DE AFERIÇÃO REFERENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS COM BASE UNICAMENTE EM DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AVÓ PATERNA DO AUTOR – PROVA CABAL DE VIABILIDADE DE PAGAMENTO NO MONTANTE DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A APÓLICE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – REQUERIMENTO DE ABATIMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ACIDENTES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, SOMENTE PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO, NO PERÍODO DE 01/2013 A 29/04/2030, COM ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES E CRITÉRIOS DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR D.M.D.G PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA NO VALOR DA APÓLICE – RECURSO INTERPOSTO POR ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A NEGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS. Não tem o condão de anular a sentença, o simples fato da representante legal do Autor trabalhar na Secretaria; primeiro porque não há prova de que ela tenha poder de decisão na Secretaria, e, ainda, porque não houve a devida alegação em momento oportuno, qual seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do conhecimento da situação de fato, acarretando, assim, a preclusão, à luz dos artigos 145, IV, e 146, “caput” do CPC. “(...) 1 - Se o autor foi vencedor na demanda, falta-lhe interesse de recorrer adesivamente, de acordo com o previsto no art. 500 CPC, já que a interposição de recurso adesivo condiciona-se à existência de sucumbência recíproca. Não se verificando a ocorrência desse requisito, impõe-se a inadmissibilidade do recurso adesivo; 2 - Não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto em relação a apelação interposta pelo litisconsorte passivo. Se presta apenas para a apelação interposta pela parte adversa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.036006-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 06/04/2016) É descabida a tese de culpa exclusiva da vítima, quando todos os elementos comprobatórios indicam que a culpa pelo acidente que levou à óbito o pai do Autor, bem como o nexo causal e danos causados pelo motorista da Requerida. Não se mostra elevado o valor indenizatório fixado em favor do filho da vítima fatal, eis que observados os critérios para tal arbitramento. Não se pode admitir o critério de fixação de alimentos baseado unicamente em declaração unilateral da avó paterna do autor, mormente quando há elementos que demonstram a viabilidade da fixação em 01 (um) salário mínimo, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença para as parcelas vencidas. A Súmula n. 54 do STJ estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. No que diz respeito à correção monetária sobre a apólice, é certo que ele deve incidir desde a data da contratação, até o efetivo pagamento, em razão de se tratar de recomposição de poder aquisitivo do valor monetário (valor da moeda). É totalmente cabível a condenação direta e solidária das requeridas, sendo que em relação a segurada devem ser observados os limites da apólice contratada. Deve ser desacolhido o requerimento de abatimento dos saldos de coberturas previstas na Apólice n. 33.31.11787324.0, quando não houver comprovação documental de que as indenizações ocorreram em razão do mesmo acidente destes autos.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.” (N.U. 0000218-83.2013.8.11.0036, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 30965965).
Nos Embargos de Declaração ID 47045475, decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL – EMENTA NÃO AFETA À SITUAÇÃO DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – ACOLHIMENTO. À luz do artigo 1.022 do CPC, demonstrada a ocorrência de erro material, situação em que foi lançada ementa retratando caso que não se refere ao processo em questão, é imperioso o acolhimento dos aclaratórios, visando sanar tal erro”.
Alega violação ao artigo 1.022 do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 35892995).
Contrarrazões (ID 57396467).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
In casu, quanto ao alegado julgamento ultra petita e o quantum indenizatório arbitrado, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso este ponto.
Alegada violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação aos critérios a serem utilizados para a atualização dos valores a serem pagos ao longo do processo, caracterizando enriquecimento sem causa.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, tenho que é cabível parcialmente o pedido recursal apenas para que seja reduzido os alimentos indenizatórios para 01 (um) salário mínimo no período de 01/2013 a 29/04/2030, atualizando-se os valores já pagos pelos mesmos índices e critérios determinados na sentença.” (ID 13802991)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI